Tribunal: TJDFT
Processo: 0741035-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741035-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA APELADO: DOUGLAS DA SILVA E SOUSA D E S P A C H O Intime-se o apelante, Fernando Luiz Gomes de Almeida, para se manifestar, no prazo de cinco (05) dias, sobre possível inovação recursal, conforme apontado pela parte contrária em contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator